Tribunal: TJPA
Processo: 0844709-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844709-66.2018.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE PESCA, DA AQUICULTURA E DAS EMPRESAS ARMADORAS, ARMADORES PROD. E PROPRIET. DE EMBARCACOES DE PESCA DO EST. DO PARA

APELADO: COLETIVO NACIONAL DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONVENÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação. O embargante alega a existência de (i) omissão na análise da preliminar de ilegitimidade ativa, por suposta ausência de autorização assemblear para a cobrança; e (ii) contradição entre o afastamento da cobrança de uma mensalidade e a improcedência da reconvenção baseada no art. 940 do Código Civil. Pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, por não ter se aprofundado na tese de necessidade de autorização assemblear para a cobrança; e (ii) verificar se há contradição entre afastar a cobrança de uma contribuição associativa e, ao mesmo tempo, manter a improcedência do pedido reconvencional de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando a matéria foi devidamente analisada pelo julgado. A decisão fundamentou a legitimidade da associação com base em seu estatuto, sendo o inconformismo da parte com o resultado uma tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, que não se prestam à substituição do julgado.

Inexiste contradição entre afastar a exigibilidade de uma cobrança e julgar improcedente o pedido reconvencional de sanção por cobrança indevida (art. 940 do CC), pois as decisões se baseiam em fundamentos distintos. A primeira decorre da inexigibilidade do débito, enquanto a segunda se fundamenta na ausência de prova do pagamento indevido, requisito essencial para a aplicação da penalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se realizado com a mera oposição dos embargos (prequestionamento ficto), nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento do recurso para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 17, 373, I, 489, §1º, IV, 941, § 3º, 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO; STJ, EREsp n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844709-66.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PESCA, DA AQUICULTURA E DAS EMPRESAS ARMADORAS E PRODUTORAS, PROPRIETÁRIAS DE EMBARCAÇÕES DE PESCA DO ESTADO DO PARÁ – SINPESCA-PA

EMBARGADA: COLETIVO NACIONAL DA PESCA E AQUICULTURA – CONEPE

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26381378

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Sindicato das Indústrias de Pesca, da Aquicultura e das Empresas Armadoras e Produtoras, Proprietárias de Embarcações de Pesca do Estado do Pará (SINPESCA-PA)
em face do
decisum
de
Id. Num.

25886814
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
COLETIVO NACIONAL DA PESCA E AQUICULTURA – CONEPE
.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESFILIAÇÃO. TEMA 922/STF. RECONVENÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Sindicato das Indústrias de Pesca, da Aquicultura e das Empresas Armadoras e Produtoras, Proprietárias de Embarcações de Pesca do Estado do Pará (SINPESCA-PA) contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura (CONEPE), condenando o sindicato ao pagamento de contribuições associativas vencidas.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legitimidade ativa do CONEPE para ajuizar a cobrança; (ii) a aplicação do entendimento firmado no Tema 922 do Supremo Tribunal Federal, que veda a exigência de quitação de débitos como condição para a desfiliação de associações; (iii) a imposição de multa por embargos declaratórios considerados protelatórios; e (iv) a procedência da reconvenção para repetição do indébito.

III.
Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do CONEPE, pois a entidade demonstrou sua legitimidade para a cobrança nos termos de seu estatuto social, atendendo ao disposto no art. 17 do CPC.

4. No mérito, reconheceu-se que a exigência de pagamento da contribuição associativa relativa ao mês de fevereiro de 2018 afronta o Tema 922 do STF (RE 820823), sendo inconstitucional condicionar a desfiliação à quitação de débitos pendentes. Assim, afastou-se a cobrança relativa a esse período.

5. Quanto à multa imposta nos embargos de declaração, entendeu-se pela sua revogação, por não restar demonstrado o caráter manifestamente protelatório da medida, em conformidade com a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

6. Manteve-se a improcedência da reconvenção, pois o apelante não demonstrou pagamento indevido a justificar a devolução pretendida, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Dá-se parcial provimento ao recurso
, afastando a cobrança da contribuição de fevereiro de 2018 e a multa imposta nos embargos de declaração, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

8.
Tese firmada:
"É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa, conforme o Tema 922 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CPC, arts. 17, 373 e 1.026, §2º; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 820823 (Tema 922); TJ-GO, AI 00293846720188090000; TJ-MG, Embargos de Declaração 50016458520238130145.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26177746
), o Embargante sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O
SINPESCA
sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar de forma aprofundada a preliminar de ilegitimidade ativa do
CONEPE
, deixando de enfrentar a tese de que, por ser associação civil, o CONEPE necessitaria de autorização assemblear ou individual de seus associados para ajuizar ação de cobrança e a tese de suposta incapacidade processual decorrente da ausência dessa autorização, mesmo após prazo para regularização ter sido concedido na primeira instância.

Alega, também, que o acórdão incorreu em contradição porque reconheceu a ilegitimidade da cobrança da mensalidade de fevereiro de 2018 mas, ao mesmo tempo, manteve a improcedência da reconvenção, cujo pedido se baseava no art. 940, segunda parte, do Código Civil (devolução do equivalente ao que foi cobrado em excesso, mesmo sem pagamento prévio).

Assim, visando sejam supridos os supostos vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões, cfe.
Id. Num. 26736205
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos:

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O
SINPESCA
sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar de forma aprofundada a preliminar de ilegitimidade ativa do
CONEPE
, deixando de enfrentar a tese de que, por ser associação civil, o CONEPE necessitaria de autorização assemblear ou individual de seus associados para ajuizar ação de cobrança e a tese de suposta incapacidade processual decorrente da ausência dessa autorização, mesmo após prazo para regularização ter sido concedido na primeira instância.

O acórdão embargado enfrentou a preliminar de ilegitimidade ativa, consignando que o CONEPE demonstrou legitimidade para a cobrança com base em seu Estatuto Social, atendendo ao art. 17 do CPC.

A circunstância de não acolher a tese do embargante não significa ausência de análise, mas juízo de valor contrário ao pretendido. Assim, não há omissão, pois a matéria foi examinada de modo suficiente para formar a convicção do acordão,
enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente
:

(...)
ILEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo apelante, visto que a entidade autora demonstrou sua legitimidade para a cobrança nos termos de seu Estatuto Social (Id. 20725124), atendendo ao disposto no art. 17, do CPC. (...)

Ainda que a fundamentação adotada tenha sido sucinta, restou claro o entendimento do colegiado no sentido de que, para a hipótese dos autos, bastava a comprovação da legitimidade estatutária para o ajuizamento da ação de cobrança, sendo, portanto, desnecessária a autorização assemblear ou individual dos associados, como sustentado pelo embargante. A ausência de acolhimento da tese deduzida não caracteriza omissão, mas mero juízo de valor contrário ao interesse da parte, o que não se confunde com a hipótese do art. 1.022, II, do CPC.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, desde que a decisão contenha motivação suficiente para embasar a conclusão adotada, como ocorreu no presente caso. Assim, a fundamentação constante do acórdão é bastante para afastar a preliminar e permitir a compreensão integral da
ratio decidendi
, inexistindo qualquer negativa de prestação jurisdicional ou violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, providência que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO

Alega que o acórdão incorreu em contradição porque reconheceu a ilegitimidade da cobrança da mensalidade de fevereiro de 2018 mas, ao mesmo tempo, manteve a improcedência da reconvenção, cujo pedido se baseava no art. 940, segunda parte, do Código Civil (devolução do equivalente ao que foi cobrado em excesso, mesmo sem pagamento prévio).

No que concerne à alegada contradição, não se vislumbra a existência do vício apontado. Conforme se observa do acórdão embargado, o afastamento da cobrança da contribuição associativa referente ao mês de fevereiro de 2018 deu-se no bojo da ação de cobrança ajuizada pelo CONEPE, em razão da aplicação do Tema 922 do Supremo Tribunal Federal, que veda a imposição de obrigação financeira como condição para a desfiliação. Tal reconhecimento teve natureza declaratória, limitando-se a excluir o referido valor da condenação, sem que houvesse qualquer constatação de pagamento ou diminuição patrimonial por parte do embargante.

Por sua vez, a manutenção da improcedência da reconvenção decorreu de fundamento diverso, atinente ao ônus da prova, pois o colegiado entendeu que o reconvinte não demonstrou o efetivo pagamento indevido ou qualquer prejuízo concreto capaz de justificar a restituição pretendida, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O fato de o acórdão ter reconhecido a inexigibilidade de determinada cobrança não implica, automaticamente, procedência do pedido reconvencional, especialmente quando ausente prova do requisito fático essencial ao acolhimento da pretensão.

Assim vaticinou expressamente o acordão embargado:

(...) DA RECONVENÇÃO

Dispõe o art. 940 do CC:

Art. 940. Aquele que demandar
por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Quanto à reconvenção, mantenho sua improcedência, pois o apelante
não logrou demonstrar o pagamento indevido da quantia exigida
, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que impõe ao reconvinte o ônus de provar o pagamento para pleitear sua devolução. (...)

Assim, não há incompatibilidade lógica interna entre as premissas e as conclusões adotadas pelo julgado. O raciocínio se mantém coerente: a cobrança foi afastada por ser indevida, mas, por ausência de prova de pagamento ou de prejuízo, a reconvenção não foi acolhida. Trata-se, portanto, de decisões harmônicas e complementares, fundadas em critérios jurídicos e probatórios distintos, não se configurando a contradição prevista no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025